Tribunal: TJDFT
Processo: 0703884-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703884-53.2025.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A., ALOISIO BATISTA VIEIRA, LEONARDO BATISTA VIEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CRÉDITO RURAL. SEGURO. PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória da 24a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova em ação de obrigação de fazer, na qual os autores alegam direito ao pagamento de indenização de seguro agrícola vinculado à plantação de milho. A decisão recorrida fundamentou-se na inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre produtor rural e instituição financeira. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a inversão do ônus da prova em favor dos agravantes, produtores rurais, na relação jurídica estabelecida com a instituição financeira e a seguradora, considerando a alegada vulnerabilidade técnica e informacional dos agravantes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A legislação consumerista não se aplica à relação jurídica entre produtor rural e instituição financeira quando o crédito rural é utilizado para adquirir insumos que fomentam a atividade produtiva, conforme jurisprudência do TJDFT. 4. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação mitigada da teoria finalista, permitindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor em casos de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica do consumidor em relação ao fornecedor. 5. No caso concreto, a hipossuficiência dos agravantes é caracterizada pela complexidade técnica do contrato de seguro e pela unilateralidade na estipulação das cláusulas de cobertura, justificando a inversão do ônus da prova. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Pedido de inversão do ônus da prova deferido. Tese de julgamento: “1. A inversão do ônus da prova é cabível quando demonstrada a vulnerabilidade técnica e informacional do consumidor em relação ao fornecedor, conforme disposição do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.” A parte recorrente aponta violação aos artigos 373, inciso I, do Código de Processo Civil, e 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando, em ligeira síntese, a inviabilidade da inversão do ônus da prova no caso dos autos, sendo imprescindível, para tanto, a comprovação efetiva da hipossuficiência e da vulnerabilidade técnica, o que não foi demonstrado nos autos. Prossegue argumentando que produtores rurais não podem ser considerados como consumidores quando contratam produtos ou serviços vinculados à sua atividade produtiva, como no presente feito em que contrataram empréstimo para investimento em plantação de milho. Requer que as publicações sejam feitas em nome dos advogados EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190, e GUILHERME PEREIRA DOLABELLA BICALHO, OAB/DF 29.145 (ID 75824822). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta violação aos artigos 373, inciso I, do CPC, e 6o, inciso VIII, do CDC. Isso, porque o órgão julgador, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: “diante do desequilíbrio técnico e informacional sobre o contrato e as condições da relação jurídica estabelecida é necessária a inversão do ônus da prova, pois a situação concreta recomenda a facilitação da defesa diante da hipossuficiência técnico-científica” (ID 72482415). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Mesmo que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, porquanto a conclusão colegiada se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, atraindo a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO AGRÍCOLA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA EVIDENTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. COMPETÊNCIA. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. IMPOSSIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ. 1. O acórdão recorrido está de acordo com a jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de que o Código de Defesa do Consumidor regula a relação contratual de seguro agrícola, pois a hipossuficiência técnica do segurado é evidente nesse caso. 2. Rever o entendimento da Corte local para afastar a hipossuficiência do recorrido a possibilitar a inversão do ônus da prova demandaria o reexame de circunstâncias fático-probatórias da causa, o que é inviável no recurso especial pela incidência da Súmula no 7/STJ. 3. A condição de consumidora atribuída à parte recorrida pelo Tribunal de origem a autoriza, dentro do microssistema do Código de Defesa do Consumidor, a propor a demanda em seu próprio domicílio. 4. A alteração do entendimento assentado no acórdão recorrido de que a imposição da cláusula contratual de eleição de foro poderia dificultar a defesa dos interesses do consumidor recairia no óbice da Súmula no 7/STJ, porquanto dependeria do reexame de matéria fática por esta Corte. 5. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento. (AREsp n. 2.794.452/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/6/2025, DJEN de 7/7/2025) (g.n.). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “ aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). No mesmo sentido, destaca-se a decisão monocrática proferida no REsp n. 2.183.096, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJEN de 11/9/2025. DEFIRO o pedido de publicação conforme requerido pela parte recorrente em ID 75824822. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029